Tribunal: TJPA
Processo: 0818497-03.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818497-03.2021.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA POR CONTA DA SUFICIENCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO AFERIDO PELO MAGISTRADO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida por Allianz Brasil Seguradora S.A., decorrentes de oscilação de energia elétrica que teria danificado equipamentos de segurado da Apelada. O juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando a concessionária a indenizar o valor de R$ 19.914,34, além de custas e honorários advocatícios de 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida pela concessionária; e (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da empresa apelante pelos danos causados por oscilação no fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da prerrogativa conferida ao juiz pelo art. 370 do CPC, que autoriza o indeferimento de provas consideradas desnecessárias. O juízo
a quo
considerou suficiente o conjunto probatório documental constante dos autos, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

4.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14 do CDC, é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa.

5.

A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado (CC, arts. 346, 349 e 786), possui legitimidade para propor ação regressiva mesmo sem prévio pedido administrativo, uma vez que este não constitui condição para o exercício do direito de ação.

6.

O laudo técnico apresentado pela Apelada foi produzido por empresa especializada e desinteressada, sendo idôneo e suficiente para demonstrar que os danos decorreram de falha no fornecimento de energia elétrica, especialmente diante da ausência de contraprova eficaz pela Apelante.

7.

A alegação de ausência de contraditório ou violação ao direito de defesa não prospera, pois a concessionária teve ampla oportunidade para apresentar defesa e produzir provas, não logrando afastar os elementos probatórios constantes dos autos.

8.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a responsabilidade objetiva das concessionárias de energia por danos decorrentes de oscilação de tensão, mesmo em ações movidas por seguradoras sub-rogadas, sendo desnecessária prova pericial quando os documentos apresentados bastam para formação do convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de oscilação elétrica é objetiva, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

2.

A seguradora sub-rogada tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, independentemente de prévio procedimento administrativo.

3.

Laudos técnicos idôneos, não impugnados e corroborados por demais documentos, são suficientes para demonstrar o nexo causal e o dano em ações regressivas por falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 349, 370, 786; CPC/2015, arts. 370 e 373, I; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 414/2010.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap. Cív. nº 0827214-33.2023.8.14.0301; TJPA, Ap. Cív. nº 0021478-53.2012.8.14.0301; TJPA, Ap. Cív. nº 0209286-65.2016.8.14.0301. TJDF- Acórdão 1617563, 07109043420218070001

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N. 0818497-03.2021.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra sentença de ID 24733430, prolatada, pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, movida por ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A em face da ora apelante.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva (ID 24733430):

(...)

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido realizado pela autora, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, CPC e CONDENO a requerida a:

a) Pagar ao autor indenização no valor de R$ 19.914,34 (dezenove mil novecentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos), a ser atualizado monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação (art. 405, CC).

b) Custas processuais e honorários de sucumbência, arbitrados em 20% do valor do débito.

(...)

No recurso de apelação (ID 24733431), a concessionária alega a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial requerida para apuração técnica da origem dos danos elétricos reclamados; e
a ausência de contraditório e ampla defesa, ante a não observância das disposições da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que conferiria à concessionária o direito à vistoria dos equipamentos antes de seu conserto ou descarte.

Defende, ainda, a inexistência de nexo causal entre o suposto dano elétrico e a atuação da concessionária, apontando a imprestabilidade dos laudos unilaterais juntados pela parte autora; a ausência de demonstração de ato ilícito perpetrado pela Apelante, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil; a inobservância do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC/2015, já que os documentos anexados não comprovariam a responsabilidade da distribuidora; a ausência de comprovação de que a oscilação de energia teria partido da rede externa, sob responsabilidade da Apelante; a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da Apelada, seguradora que detém capacidade técnica e recursos para instrução adequada de sua pretensão; e, por fim, a inexistência de qualquer requerimento administrativo prévio por parte do consumidor, o que também violaria os parâmetros da ANEEL para apuração de danos elétricos.

Contrarrazões a apelação (ID 24733438)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade (ID 24733435), interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

Sustenta a apelante que houve cerceamento de defesa, ao fundamento de que foi indeferida a produção de prova pericial requerida oportunamente, sendo julgada antecipadamente a lide com base exclusivamente em prova documental unilateralmente produzida pela parte autora.

É certo que o art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências probatórias que reputar desnecessárias ao deslinde do feito.

No caso em apreço, todavia, verifica-se que o juízo
a quo
fundamentou o indeferimento da prova pericial técnica ao considerar suficiente o conjunto probatório documental apresentado (IDs 24733085,24733086,24733089), destacando-se orçamentos, laudos técnicos e relatório de regulação de sinistro. Além disso, a autora informou expressamente não ter interesse na produção de outras provas, ao passo que a requerida apenas genericamente requereu perícia nos equipamentos danificados, sem indicar de forma clara quesitos técnicos, e nem demonstrar, concretamente, a imprescindibilidade da prova para afastar a responsabilidade objetiva imputada.

O juízo sentenciante julgou suficiente o conjunto probatório para a formação do seu convencimento, na esteira, portanto, do entendimento da jurisprudência, senão vejamos:

O juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa.
A aferição acerca da necessidade ou não da produção da prova, não cabe à parte, mas ao próprio sentenciante
(arts. 355 e 370 do Código de Processo Civil). Precedentes do STJ e TJDFT.

(TJDF- Acórdão 1617563, 07109043420218070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022) (g.n)

No mais, a matéria controvertida devolvida a este colegiado diz respeito a verificação da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pelo ressarcimento de danos materiais suportados por consumidores segurados da empresa ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A, decorrentes de oscilação no fornecimento de energia elétrica

A sentença de origem, amparada em laudo técnico regularmente acostado aos autos, concluiu pela existência de nexo de causalidade entre o defeito na prestação do serviço e os danos materiais reclamados, julgando procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento do montante de R$ 19.914,34 (dezenove mil, novecentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros legais.

Consoante relatado a recorrente defende a inexistência de nexo causal entre o suposto dano elétrico e a atuação da concessionária; a ausência de demonstração de ato ilícito perpetrado pela Apelante, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil; a inobservância do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC/2015; a ausência de comprovação de que a oscilação de energia teria partido da rede externa, sob responsabilidade da Apelante; a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor da Apelada, seguradora que detém capacidade técnica e recursos para instrução adequada de sua pretensão; e, por fim, a inexistência de qualquer requerimento administrativo prévio por parte do consumidor, o que também violaria os parâmetros da ANEEL para apuração de danos elétricos.

Nenhum desses argumentos, entretanto, merece acolhimento.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Complementarmente, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (caput e § 3º) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, condicionada tão somente à comprovação do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.

Neste sentido cito orientação jurisprudencial deste Tribunal:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO ELÉTRICO CAUSADO POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

Tese de julgamento: 1.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por sobrecarga elétrica é objetiva
, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade para configurar o dever de indenizar". (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0021478-53.2012.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

A sub-rogação legal configura forma legítima de transferência dos direitos do credor originário à seguradora que adimpliu a indenização securitária, conforme dispõem os arts. 346, 349 e 786 do Código Civil. Nessa hipótese, a pretensão regressiva é válida e encontra amparo no microssistema consumerista, uma vez caracterizada a relação de consumo entre os segurados e a concessionária de energia elétrica.

Dessa forma, é possível afirmar que, nas ações de regresso ajuizadas pela seguradora contra concessionárias de energia elétrica, o laudo técnico apresentado com a inicial, elaborado por empresa idônea e desinteressada, é suficiente para comprovar o nexo causal quando evidencia que o dano decorreu de sobrecarga, oscilação ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a concessionária não apresenta contraprova eficaz

Sobre o tema, a 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça vem decidindo nos termos das decisões abaixo transcritas:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO.
DANOS
ELÉTRICOS EM
EQUIPAMENTOS
DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal. 2. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem a realização de procedimento administrativo prévio. 3
. Laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, não impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827214-33.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 ).

No caso em análise, os documentos técnicos acostados aos autos pela apelada são claros ao demonstrar que os equipamentos dos segurados foram danificados por sobrecarga elétrica externa, atribuível à má prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. O laudo constante no id Id 24733086 produzido por empresa tecnicamente qualificada, indica falha de origem externa (quedas de tensão) que ensejou danos elétricos nos equipamentos de informática, configurando o nexo de causalidade necessário à responsabilização da apelada.

É válido enfatizar que a exigência de abertura prévia de processo administrativo de dano elétrico junto à concessionária, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da demanda judicial. Trata-se de procedimento de caráter meramente administrativo, que não tem o condão de limitar o exercício do direito de ação, constitucionalmente assegurado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, o § 2º do art. 786 do Código Civil dispõe que é ineficaz qualquer ato do segurado que, em prejuízo do segurador, venha a extinguir ou reduzir os direitos dele decorrentes, o que reforça a irrelevância da ausência de prévio pedido extrajudicial. Assim, não prospera a tese de ausência de contraditório ou de cerceamento de defesa, notadamente porque a concessionária teve oportunidade de apresentar contraprova nos autos, o que não fez.

Rejeita-se igualmente a alegação de cerceamento de defesa. A matéria controvertida é de natureza predominantemente documental, não havendo necessidade de prova pericial para dirimir a controvérsia, sobretudo em virtude da suficiência do conjunto probatório constante nos autos — laudos técnicos, orçamentos e demais documentos que indicam a responsabilidade da ré e a extensão dos
danos
.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de APELAÇÃO e
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025